Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020634-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAIANA JUSTINA APARECIDA APOLINARIO - CPF: 060.485.691-14 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É ADEQUADO A INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

2. A empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

4. A indenização por dano moral ao consumidor é suficiente para compensar o dano temporal, descabendo a reparação autônoma deste dano.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado é adequado a indenizar o dano extrapatrimonial e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Recursos conhecidos e provido parcialmente o da Reclamante..

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexigível os débitos nos valores de R$ 479,00 e R$ 433,31, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito
.

A parte autora, em razões recursais, postula pela majoração do
quantum
indenizatório sob o fundamento do desvio produtivo, alegando que houve tempo gasto para registro no site ‘consumidor.gov’, requerendo a fixação em R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor perseguido na inicial.

A reclamada interpõe recurso alegando a regularidade do apontamento ante a inadimplência da parte autora quanto ao cartão de crédito administrado pelo Banco Recorrente, consequentemente, a inexistência de dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelas partes.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e na possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais, fixados na origem na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de cartão de crédito da instituição financeira, não adimplindo com o pagamento da fatura, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e a origem das despesas.

A empresa recorrida, portanto, não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sentença não merece reforma para majorar o valor fixado sob o fundamento de compensar a parte autora por desvio produtivo, pois entendo que a indenização por dano moral já é suficiente para compensar o dano temporal.

Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora.

Por outro lado, independente de eventual tempo despendido para a solução do caso, entendo que a sentença merece reforça para majorar o valor, considerando os parâmetros adorados por este relator em casos análogos. Por consequência, cai por terra o pleito da reclamada para reduzir essa indenização, vez que o valor fixado na sentença está aquém do patamar adotado por este relator.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da RECLAMADA e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante, para majorar o valor da indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% pelo INPC a partir do evento danoso e correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Quanto à reclamante, sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Quanto ao reclamado, condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), tendo em vista que a fixação em percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021